Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 02/20. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA.
I – O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 54, inc. II, da Resolução no 02/20 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a medida liminar para a matrícula do agravante-impetrante.
II - Agravo de instrumento desprovido.